Tribunal: TJMT
Processo: 0003203-98.2015.8.11.0086
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003203-98.2015.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ROSELI DICKEL - CPF: 898.107.599-91 (VÍTIMA), Evangelina das Dores Felicio (VÍTIMA), MARLETE CORDEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 932.707.801-25 (VÍTIMA), LEOMAR DA PAZ SANTOS - CPF: 611.829.323-63 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MPEMT - NOVA MUTUM (APELANTE), ALEXANDRO OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 112.507.484-10 (TERCEIRO INTERESSADO), GEMISON DOMINGOS MARTINS CUTRIM - CPF: 026.729.473-50 (TERCEIRO INTERESSADO), HILARIO RENNER - CPF: 533.045.940-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EVANGELISTA DAS DORES FELICIO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), HILARIO RENNER - CPF: 533.045.940-00 (APELADO), ROBERSON SIQUEIRA DE MELO - CPF: 992.247.200-72 (ADVOGADO), LEOMAR DA PAZ SANTOS - CPF: 611.829.323-63 (APELANTE), MPEMT - NOVA MUTUM (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – ABSOLVIÇÃO DE UM DOS RÉUS QUANTO AO CRIME PREVISTO NO ART. 157, §2.o, INCS. I E II, DO CP, E CONDENAÇÃO DO OUTRO NAS SANÇÕES DO ART. 157, §2.o INC. I, DO CP –
1. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– PRETENSA CONDENAÇÃO DO CORRÉU APELADO, NOS TERMOS DA EXORDIAL ACUSATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS QUANTO AO LIAME SUBJETIVO ENTRE OS AGENTES A CONFIGURAR A COAUTORIA DELITIVA – EMPREGO DO BROCARDO JURÍDICO
IN DUBIO PREO REO
– MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA –
2. RECURSO INTERPOSTO PELA DEFESA DO RÉU CONDENADO
– PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – ALEGADA AUSÊNCIA DE SUBMISSÃO DO ARTEFATO À PERÍCIA PARA AFERIÇÃO DA POTENCIALIDADE LESIVA – IMPERTINÊNCIA – AUTO DE EFICIÊNCIA CONSTANTE NOS AUTOS E PROVA ORAL ROBUSTA QUANTO À UTILIZAÇÃO DA ARMA DE FOGO – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 1 DA TCCR/TJMT
– 3.
ATUAÇÃO, DE OFÍCIO, PARA ARBITRAR O VALOR UNITÁRIO DO DIA-MULTA NO MÍNIMO LEGAL – 4.
PREQUESTIONAMENTO – APELOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS,
COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO
.

1. A despeito do empenho argumentativo empreendido pelo representante do órgão ministerial em suas razões de apelação, o acervo probatório não apresenta, indene de dúvidas, a alegada existência de liame subjetivo entre o apelado e o corréu condenado, subsistindo meros indícios de coautoria, os quais obstam a prolação de édito condenatório, em obediência ao aforismo
in dubio pro reo
.

2. Na hipótese, além de efetivamente comprovada a eficiência do armamento apreendido na posse do apelante, a prova oral e seu próprio interrogatório fornecem elementos de convicção suficientes demonstrando que o acusado portava revólver durante a execução do crime de roubo,
de modo que resta imperiosa a manutenção da majorante em questão
.

3. Estabelece-se, de ofício, o valor de cada dia-multa no mínimo legal, diante da omissão do r.
decisum
neste ponto.

4.
A título de prequestionamento, restam i
ntegrados na fundamentação do voto os artigos de Lei relacionados com as matérias debatidas nas razões recursais.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

LEOMAR DA PAZ SANTOS

APELADO(S):

HILÁRIO RENNER

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo representante do
MINISTÉRIO PÚBLICO
e pelo réu
LEOMAR DA PAZ SANTOS
contra a r. sentença
proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara da Comarca de Nova Mutum/MT nos autos da ação penal n.o 3203-98.2015.811.0086 – cód. 87168, que julgou parcialmente procedente a denúncia, absolvendo o acusado
Hilário Renner
da prática do crime previsto no
art. 157, §2.o, incisos I e II, do Código Penal
, com fulcro no art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal; e
condenou
o ora apelante
LEOMAR DA PAZ SANTOS
pela prática do crime previsto no
art. 157, §2.o, inc. I, do Código Penal
, à pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
14 (quatorze) dias-multa
, deixando, contudo, de fixar o respectivo valor unitário.

Por meio das razões recursais anexadas no ID 5037218 e ID 5037219, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
vindica a
condenação
do apelado
Hilário Renner
nos exatos termos da exordial acusatória, porquanto entende suficientemente comprovada nos autos sua participação no ilícito e o prévio ajuste de vontades com o corréu já condenado. Ao final,
prequestiona
o art. 157, §2.o, incisos I e II, do Código Penal, para fins de interposição de recursos às Cortes Superiores.

A i. Defensoria Pública, representando os interesses do apelante
LEOMAR DA PAZ SANTOS
ofertou as razões disponíveis no ID 5037221, pugnando tão somente pela
exclusão da causa de aumento de pena referente ao emprego de arma de fogo
, sob o argumento de que, não obstante o artefato tenha sido apreendido, não foi periciado, inexistindo comprovação quanto à sua potencialidade lesiva.

As contrarrazões ministeriais são vistas no ID 14267485, e as defensivas foram juntadas sob o ID 14267491, as quais refutam as pretensões recursais, pugnando, reciprocamente, pelo desprovimento dos recursos interpostos.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encontradiço no ID 34736477, subscrito pelo i. Procurador de Justiça, Dr. Élio Américo, opina pelo conhecimento de ambos os apelos, com o
provimento
do recurso da acusação
e o
desprovimento
do apelo defensivo
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por aqueles que tinham interesse e
legitimidade
para fazê-los, e as medidas utilizadas afiguram-se
adequadas
e
necessárias
ao alcance dos objetivos perseguidos, pelo que
CONHEÇO
dos apelos manejados pelo representante do
MINISTÉRIO PÚBLICO

ESTADUAL
e pelo acusado
LEOMAR DA PAZ SANTOS
,

porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a admissibilidade de ambos.

Ao que se infere da denúncia, no dia 08/08/2015, por volta das 09h00min, os acusados
Hilário Renner
e
LEOMAR DA PAZ SANTOS
, previamente ajustados, se deslocaram até o estabelecimento comercial denominado
“Mercado VIP”
, localizado na Rua dos Tucanos, n.o 512, bairro Residencial das Palmeiras, na cidade de Nova Mutum/MT,
ocasião na qual o réu
LEOMAR
adentrou no local de posse de um revólver calibre 38, anunciou o assalto e subtraiu diversas coisas alheias móveis consistentes em R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais) em espécie, além de caixas de cerveja, isqueiros, chicletes, balas e tíquetes de transporte de propriedade da vítima
Roseli Dickel
.

Nesse ínterim, o acusado
Hilário Renner
permaneceu no veículo e, após a prática delitiva, deu suporte à fuga; todavia, policiais civis foram acionados e lograram encontrar o veículo Ford KA, cor preta, conduzido pelo acusado
Hilário
, transportando o armamento bélico utilizado no ilícito e parte da
res furtivae
.

Circunstanciado o fato, passo à análise das pretensões recursais.

1.

Do recurso do MINISTÉRIO PÚBLICO:

Consoante o relatado, o
Parquet
se opõe à sentença absolutória proferida em prol do denunciado
Hilário Renner
, pois, no seu entender, ficou satisfatoriamente demonstrada a unidade de desígnios entre o apelado e o corréu
LEOMAR DA PAZ SANTOS
, ponderando para tanto os depoimentos angariados durante a instrução do feito.

Entretanto, da detida análise do acervo probatório, entendo que o desfecho condenatório pretendido não merece prosperar, na medida em que, a despeito do apelado ter sido apontado pela vítima como motorista que deu suporte à fuga do autor do roubo, bem como fora efetivamente flagrado na direção do veículo no qual foi localizada parte da
res furtivae
e do armamento utilizado na subtração; ao longo da persecução penal, não sobreveio a demonstração clara e estreme de dúvidas do liame subjetivo de
Hilário Renner
em relação ao corréu
LEOMAR DA PAZ SANTOS
para o cometimento do delito patrimonial.

De início, cumpre destacar que, malgrado o esforço acusatório, o depoimento extrajudicial do corréu
LEOMAR
imputando ao apelado
Hilário

a autoria intelectual do roubo (ID 5037070) não fora ratificado em juízo, ao contrário, restou desmentido, tendo o coacusado asseverado perante a autoridade judicial que o réu
Hilário
tão somente atendeu sua solicitação de carona, porquanto haviam consumido bebidas alcoólicas em conjunto na noite anterior, ao que acresceu o desconhecimento do apelado acerca da arma de fogo que trazia consigo, assim como do seu íntimo desiderato de perpetrar o crime de roubo, na ânsia de angariar dinheiro para aquisição de entorpecentes.

Nesse mesmo sentido foi o interrogatório do ora apelado em juízo (ID 5037224), e que, em certa medida, pouco divergiu de suas declarações extrajudiciais (ID 5037066), tendo declarado sob o crivo do contraditório que apenas atendeu ao pedido de carona feito por
LEOMAR
, a fim de adquirir bebidas alcoólicas e, de fato, ficou aguardando-o próximo ao
“Mercado VIP”
,

entretanto, só tomou conhecimento do ilícito quando o codenunciado retornou ao veículo passados aproximadamente vinte minutos, com várias sacolas nas mãos e na posse de um revólver. E quanto às circunstâncias do flagrante, confirmou que continuou a conduzir seu veículo, atendendo os destinos apontados pelo acusado
LEOMAR
,

por receio e medo, uma vez que este portava arma de fogo.

Deveras, num primeiro momento a inocência do apelado pode ser colocada em xeque quando confrontada pelo termo de reconhecimento fotográfico de pessoas, realizado pela vítima
Roseli Dickel
e disponível no ID 5037063, mas não se vê de todo desconstituída quando a mencionada reconhecedora esclareceu em juízo que o referido ato perfectibilizou as características que uma vizinha a teria relatado, uma vez que o acusado
Hilário Renner
sequer teria saído do veículo.

E, ainda que a acusação traga à baila as declarações da testemunha
Gemison Domingos Martins Cutrim
, a quem
LEOMAR
entregou parte da
res furtivae
, consistente em uma caixinha de cerveja, sua narrativa limita-se a retratar o apelado
Hilário
no interior do veículo, na condição de motorista, o que, ao fim e ao cabo, não diverge da versão apresentada por ele, em defesa de sua inocência, pelo que a versão defensiva não é de todo inverossímil (ID 5037068 e ID 5037224).

Nesse cenário, poder-se-ia cogitar a união dos agentes para o cometimento do ato ilícito e indicar a tarefa desempenhada por cada um deles, sendo o acusado
LEOMAR
o executor do crime e o corréu
Hilário
o motorista para garantir a evasão do local. No entanto, para tal conclusão, faz-se necessário um juízo de certeza quanto ao liame subjetivo, isto é, o vínculo psicológico que une os agentes para a prática da mesma infração penal, o que não se dessume de forma inequívoca dos elementos de convicção amealhados aos autos.

Isso porque, é tarefa árdua angariar dados suficientes para comprovar o efetivo concurso de pessoas, ou ao menos evidências robustas o suficiente para indicar a participação e a adesão dos sujeitos à ação delituosa, por se tratar de elemento ligado ao foro íntimo dos delinquentes, e nesse ponto, o órgão acusatório não se desincumbiu de seu ônus, máxime quando as declarações já mencionadas da vítima
Roseli Dickel
e da testemunha

Gemison Domingos Martins Cutrim
se limitaram a retratar a posição de motorista ocupada pelo apelado
Hilário
, assertiva demasiadamente abstrata para evidenciar uma coautoria, sendo temerária a responsabilização do agente por ações de terceiro perpetradas além de sua liberalidade, sobre as quais, em tese, não possuía o domínio do fato.

Veja-se que não se está aqui afirmando que o apelado
Hilário
não aderiu à conduta criminosa citada pelo órgão ministerial. Entretanto, pela precariedade das provas colhidas na instrução criminal, a conclusão possível é a de que não ficou configurada às escâncaras sua participação no fato ilícito narrado na denúncia.

Em alguns casos, o julgador, no seu íntimo, pode até acreditar que o
acusado realmente participou da empreitada criminosa e, muito ardilosamente, logrou manter longe de si as evidências de sua responsabilidade penal. Contudo, por limitação até mesmo de índole constitucional, não pode a condenação alicerçar-se em convicção pessoal destituída de embasamento concreto fático-probatório, hipótese em que outra solução não há, senão absolver o agente.

Dessarte, ocorrendo sérias dúvidas quanto à autoria do delito atribuído ao apelado não há como condená-lo, pois, como se tem por diretriz no processo penal, a dúvida, quando existente, sempre milita em favor do agente, de modo que não havendo provas seguras e irrefutáveis, não se pode assentar um juízo condenatório baseado em mera probabilidade, impondo-se, no presente caso, a aplicação do brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES - EXISTÊNCIA DE PROVA SOMENTE EM RELAÇÃO A UM DOS ACUSADOS - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA SUFICIENTES PARA SE ATRIBUIR A COAUTORIA AO OUTRO RÉU - ABSOLVIÇÃO - EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO CONCURSO DE AGENTES EM RELAÇÃO AO ACUSADO CUJA CONDENAÇÃO REMANESCE. -
A simples presença física no local, sem a prova de qualquer concurso para a prática da conduta imputada ao autor direto, não basta ao reconhecimento da corresponsabilidade penal, que não pode se apoiar no simples fato do acusado de ser coautor haver se colocado em fuga
. - Absolvido um dos réus do crime de roubo, impõe-se a exclusão da condenação do outro da causa de aumento de pena do concurso de agentes.”
(TJMG – Apelação Criminal 1.0024.16.081268-1/001, Relator(a): Des.(a) Beatriz Pinheiro Caires , 2a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 13/02/2020, publicação da súmula em 21/02/2020) – destaquei.

Logo, é medida impositiva a
manutenção da r. sentença absolutória
proferida em favor de
Hilário Renner
.

2.

Do recurso interposto por
LEOMAR DA PAZ SANTOS:

A pretensão recursal trazida pela i. Defensoria Pública em benefício do apelante
LEOMAR DA PAZ SANTOS
consiste exclusivamente em requerer o decote da causa de aumento de pena prevista, antes da edição da Lei n.o 13.654/2018, no inciso I do §2.o do art. 157 do Código Penal, sob o argumento de que o suposto instrumento bélico utilizado no evento delituoso não foi periciado, inexistindo provas acerca da sua potencialidade lesiva.

Todavia, o pedido é de todo improcedente.

No caso concreto, não fosse suficiente o fato do instrumento bélico utilizado para a consumação do delito patrimonial ter sido apreendido pelos agentes públicos, e efetivamente submetido à perícia, oportunidade na qual fora atestada, por dois peritos nomeados, a eficiência e potencialidade lesiva da arma tipo revólver calibre 38, marca Taurus, cor preta, n.o de série JG33034 (ID 5037088), a tese defensiva é contraposta pelos depoimentos prestados na fase policial e em juízo pela vítima
Roseli Dickel
e pela testemunha
Evangelina das Dores Felicio
(IDs 5037062, 5037064 e 5037224), bem como pelo próprio acusado
LEOMAR DA PAZ SANTOS
nas oportunidades em que foi interrogado (ID 5037070 e ID 5037224) confirmando a utilização do armamento, bem como a intimidação oferecida pelo seu emprego ostensivo no decorrer da subtração.

É de trivial sabença que a jurisprudência pacificou o entendimento de que para o reconhecimento da aludida causa de aumento de pena, é prescindível a apreensão da arma de fogo e sua submissão à perícia a fim de se constatar-lhe a eficácia, bastando que outros elementos, a exemplo da prova testemunhal, comprovem que o objeto foi utilizado na prática delitiva. Isso porque, o armamento, seja ele de qualquer espécie, possui intrinsicamente a característica de impor maior vulnerabilidade ao ofendido,
ex vi
STJ – HC 289.961/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/05/2015, DJe 21/05/2015.

Este e. Tribunal de Justiça, que já não destoava do posicionamento da Corte Cidadã, uniformizou sua jurisprudência ao editar o
Enunciado Orientativo n.o 1
, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no sentido que: “
É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2.o, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios”.

Portanto, e sem mais delongas, o conjunto probatório não deixa dúvidas acerca do emprego de arma de fogo na execução do crime de roubo, de modo que resta
imperiosa a manutenção da majorante em questão.

3. Providência
ex officio
– Omissão da sentença quanto ao valor de cada dia-multa:

A tempo, constatada a ausência de fixação do valor unitário do dia-multa no bojo da sentença condenatória, em observância à precária condição socioeconômica do apelante
LEOMAR DA PAZ SANTOS
, qualificado na fase inquisitorial como pessoa assalariada, declarando ter sua renda limitada a R$ 980,00 (novecentos e oitenta reais), pouco mais de um salário mínimo vigente à época do fato (ID 5037070), sem olvidar ser assistido pela i. Defensoria Pública, entendo por justo e suficiente estabelecer,
de ofício
, o valor de cada dia-multa à razão de
1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato
.

4. Do prequestionamento:

Quanto ao prequestionamento, muito embora
“(...) O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
(TJMT – Ap 130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, Publicado no DJE 08/11/2016), os dispositivos legais referidos pelo
Parquet
, relacionados que estão com as teses sustentadas no presente recurso, foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
tanto ao recurso de apelação criminal interposto pelo representante do
MINISTÉRIO PÚBLICO
, quanto àquele manejado pelo
acusado
LEOMAR DA PAZ SANTOS
,

permanecendo incólume a r. sentença proferida nos autos da ação penal n.o 3203-98.2015.811.0086 – cód. 87168, que tramitou perante o d. Juízo da Segunda Vara da Comarca de Nova Mutum/MT.

De ofício
, fica estabelecido o
valor unitário do dia-multa à base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato
, ante a omissão da sentença neste ponto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020